Tribunal: TJPA
Processo: 0800303-30.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800303-30.2022.8.14.0006

APELANTE: IVALDO SOUSA DOS ANJOS JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto simples (CP, art. 155,
caput
), aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição por insuficiência de provas; (ii) subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade tentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação; (ii) saber se é caso de desclassificação do delito para a modalidade tentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação do apelante encontra respaldo em prova documental e testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, inclusive confissão extrajudicial, depoimento da vítima e apreensão da
res furtiva
em poder do acusado.

4. Nos termos do art. 155 do CPP, é válida a utilização de elementos informativos da fase inquisitiva, desde que corroborados por provas judiciais, o que ocorreu no caso concreto.

5. A palavra da vítima e o depoimento dos policiais que participaram da prisão do apelante, em consonância com os demais elementos dos autos, são suficientes para sustentar o juízo condenatório.

6. Não há falar em tentativa, pois a vítima confirmou que os bens foram subtraídos e levados, havendo, portanto, inversão da posse. Conforme entendimento consolidado (STJ, Tema Repetitivo nº 934), o furto se consuma com a posse de fato da coisa alheia móvel, ainda que por breve período.

IV - DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido

______________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 934; STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/5/2022; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 9/2/2021; STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/11/2015; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.844.626/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/5/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Ivaldo Souza dos Anjos Junior, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 155,
caput
, do Código Penal
, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição do recorrente por insuficiência das provas. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para a modalidade tentada.

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação pelo furto, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 24950791 - Pág. 2 a 3):

2.1. Da configuração do crime de furto.

Pelo teor das provas colhidas em juízo não há como negar a prática de conduta compatível com o tipo do art. 155, bem como não há dúvidas quanto a quem se deva atribuir sua autoria.

A materialidade ficou demonstrada por meio do que expuseram a vítima e a testemunha policial. Senão vejamos:

A vítima MARIA DO SOCORRO DE SOUZA contou: que no dia dos fatos estava caminhando quando o acusado puxou sua bolsa, que continha seus documentos e aparelho celular. O acusado estava de motocicleta nessa ocasião.

O PM condutor RAIMUNDO NAZARENO GUIMARÃES PINTO relatou, em síntese, que: no dia dos fatos, em razão de uma ocorrência repassada via CIOP a guarnição se dirigiu até a Avenida Independência e os policiais conseguiram capturar o cidadão infrator. A ocorrência relatava um roubo contra uma senhora, e descrevia o cidadão. A vítima conseguiu recuperar seu aparelho celular e sua bolsa, que estavam com o acusado no momento de sua prisão. Esses fatos ocorreram à tarde.

Reconheço a ocorrência de confissão.

Verifica-se pedido de absolvição feito pela Defesa em sede de alegações finais para de absolvição do acusado, pela ausência de reconhecimento da vítima em sede policial e judicial. Ora, tal ausência revela-se perfeitamente justificável, pois desnecessária em razão do local, tempo e modo como se deu a prisão do acusado. O reconhecimento não se trata de procedimento obrigatório em toda a prisão. Sua necessidade ocorre apenas quanto pelas circunstâncias do crime há a necessidade de confirmação de identidade. Portanto, no presente caso, a ausência de reconhecimento não compromete o o acervo probatório nem mesmo se faz necessária – pois além da vítima, um dos policiais inquiridos em Juízo trouxe aos autos versão compatível com a narrativa constante na denúncia e com a própria confissão do acusado.

Não há dúvida razoável sobre a materialidade nem sobre autoria do delito. Igualmente, não há qualquer elemento nos autos que faça ver que, nas circunstâncias em que o crime foi praticado, não fosse exigível uma conduta diversa do agente.,

A Defesa requereu, ainda, a desclassificação do cirime para a modalidade tentada. Entretanto, observo que n ão há que se falar em crime tentado, pois o acusado inverteu a posse da coisa subtraída à vítima. Após a subtração, o acusado fugiu, até ser capturado por policiais. Apenas por tal motivo, os objetos foram restituídos à vítima. Ou seja, o(s) acusado(s) chegou(aram) a “subtrair” “coisa alheia móvel”, tendo a conduta se consumado. Aliás, esse é o entendimento dos tribunais pátrios.

É evidente que não se poderá ver acatada a tese de que o delito não se consumou. Afinal, após a efetivação da subtração, isto é, após haver a inversão da posse, é que houve a apreensão do(s) acusado(s).

Tal se dá porque tanto a doutrina majoritária, quanto nossos tribunais superiores não adotaram a teoria da "ablatio", mas a teoria da "apprehensio" ou "amotio"

Para aquela primeira teoria (ablatio), em síntese, para a consumação do crime de furto ou roubo, seria necessário que o agente, além de inverter a posse da coisa, a transportasse para um local fora da esfera de vigilância da vítima, de modo a configurar a posse mansa e pacífica.

Todavia, para a teoria da "apprehensio" ou "amotio", basta que a coisa saia da esfera de disponibilidade da vítima, sendo irrelevante para a consumação do roubo se a coisa não saiu da esfera de vigilância da vítima ou se foi prontamente recuperada.

Nossos tribunais superiores adotaram essa última teoria para identificar a consumação do delito de roubo, o que se encontra sintetizado no Enunciado 582 da Súmula do STJ: (...)

Observo a ausência de violência e/ou grave ameaça contra a vítima, pois para obter a bolsa com da vítima o acusado tão somente arrebatou sua bolsa. Portanto, é o caso de aplicação do art. 383 do CPP. O acusado deve ser condenado e punido pelo crime de furto consumado.

Portanto, é imperiosa a constatação do crime sob análise e da imposição da respectiva pena, não cabendo absolvição por insuficiência de provas, ausência de materialidade delitiva ou negativa de autoria.

Resta, portanto, realizar a dosimetria da pena.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, sobretudo:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 24950750 - Pág. 8);

b)

Auto de apreensão de objeto (Num. 24950750 - Pág. 10) – demonstrando que foi apreendido na posse do réu o celular furtado da vítima;

c)

Auto de entrega (Num. 24950752 - Pág. 1) – demonstrando a devolução do celular furtado da vítima;

d)

Confissão extrajudicial do réu (Num. 24950751 - Pág. 4) – confirmando que foi o autor do delito em questão.

e)

Depoimento judicial da vítima, confirmando os fatos narrados na denúncia;

f)

Depoimento judicial do policial Raimundo Nazareno - que participou da prisão em flagrante do réu, que estava na posse da
res furtiva
.

Tudo leva à materialidade e autoria do delito em questão.

Destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na hipótese.

Além disso, que a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo
o modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos às escondidas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Ressalto, também, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Não acolho as alegações da defesa.

3. DESCLASSIFICAÇÃO E MODALIDADE TENTADA

Quanto à desclassificação para modalidade tentada, extraio do conjunto probatório dos autos, mormente pelo relato judicial da vítima, que houve o exaurimento do crime, pois aquela confirmou que sua bolsa, com aparelho celular e documentos, foi puxada e levada - havendo, por conseguinte, a inversão da posse dos bens -; o referido, ainda, foi corroborado pelo depoimento da testemunha de acusação, descrita acima, e confissão extrajudicial do réu.

Esclareço que
, o crime de furto consuma-se com a posse de fato da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (Tema 934 do STJ).

Para corroborar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONSUMAÇÃO. TEMA 934. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152/MG, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).

2. Quanto ao tema, o Plenário do eg. Supremo Tribunal Federal, ao examinar, conjuntamente, o HC n. 123.108/MG, o HC n. 123.533/SP e o HC n. 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, definiu que a incidência do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso (Informativo n. 793/STF). Nessa linha, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS, de MINHA RELATORIA, DJe 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação que a medida é socialmente recomendável.

3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.

4. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento de que a prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância (HC n. 351.207/RS, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1/8/2016).

5. Na hipótese em análise, o entendimento das instâncias de origem deve ser mantido, tendo em vista que se trata de situação que não atrai a incidência excepcional do Princípio da Insignificância, uma vez que, além de o acusado ser reincidente e o valor do bem envolvido ultrapassar o percentual de 10% do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos (câmera de vídeo de monitoramento avaliada em R$300,00), o crime foi praticado durante o repouso noturno e em concurso de agentes, o que afasta a mínima ofensividade e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do envolvido.

6. Quanto à tentativa, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1524450/RJ, Tema n. 934, de relatoria do Ministro NEFI CORDEIRO, sob o rito do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento de que o crime de furto se consuma "com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

7. Consta do acórdão recorrido que, in casu, percebe-se que ocorreu, sem dúvida, a inversão da posse do bem subtraído, uma vez que este já estava sob controle dos réus, há cerca de 400 metros de distância da residência da vítima, tendo sido o bem recuperado apenas em razão da atuação policial, fenômeno que configura, de fato, a consumação do crime (e-STJ fls. 373). Assim, da análise da moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias, forçosa a conclusão de que o crime de furto foi cometido na modalidade consumada, porquanto o bem, ainda que por breve espaço de tempo, saiu da posse da vítima, sendo irrelevante que ele tenha sido restituído em razão da atuação policial.

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.844.626/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

Assim, em que pese o esforço da defesa, percebe-se que a desclassificação requerida é plenamente inviável. Logo, não acolho sua tese.

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne às dosimetrias das punições impostas ao apelante; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação.

É o voto.

Belém, 12/08/2025